Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701245-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n° 0708323-87.2024.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor por SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 217894927): “Conforme informado pela autora foi deferida a liminar em sede de Agravo de Instrumento para sustentar a decisão que deferiu a tutela de urgência, mas o recurso foi considerado prejudicado (ID 213949444), razão pela qual a tutela recursal perdeu sua eficácia e, consequentemente, restabelece a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 198829569) e confirmada por sentença (ID 211473183). Assim, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 664/2020, razão pela qual defiro o pedido de ID 21744670. Em face do exposto intime-se o réu para imediatamente cumprir a decisão de ID 198829569.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual fora deferido o pedido de tutela de urgência apresentado pela parte autora, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 664/2020. Ao fundamentar o respectivo deferimento, o MM. Juízo de primeiro grau esclareceu que o fato de a parte autora ter oferecido seguro garantia (ID 198724671 – feito de origem), seria motivo suficiente para a suspensão do crédito tributário. Irresignado, o ente federativo requerido interpôs o agravo de instrumento n° 0736983-48.2024.8.07.0000, oportunidade na qual foi deferida a antecipação da tutela recursal em razão da probabilidade do direito arguido pelo agravante no sentido de que o seguro garantia não seria apto, por si só, a justificar a suspensão do crédito tributário. Após a interposição do respectivo recurso, sobreveio sentença no feito de origem. Ato contínuo, fora julgado prejudicado o agravo de instrumento n° 0736983-48.2024.8.07.0000, Decisão que transitou em julgado no dia 05/12/2024 (ID n° 66977423 daqueles autos). Em razão deste fato, o MM. Juízo a quo certificou, nos termos do pronunciamento ora agravado, que, proferida Sentença e julgado prejudicado o agravo interposto pela parte requerida, a respectiva antecipação da tutela recursal teria perdido sua eficácia. Irresignado, o ente federativo requerido interpôs o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de que sejam mantidos os efeitos da tutela antecipada deferida no agravo de instrumento n° 0736983-48.2024.8.07.0000. Em suas razões, o agravante reitera os argumentos apresentados no agravo de ID n° 0736983-48.2024.8.07.0000, sustentando que a oferta de seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão exigibilidade do crédito tributário. Intimado a se manifestar acerca da preclusão consumativa e da perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão que julgou prejudicado o agravo n° 0736983-48.2024.8.07.0000 transitou em julgado; bem como acerca do cabimento do presente recurso, cujo objeto é, ainda que indiretamente, a suspensão dos efeitos da r. Sentença de ID n° 211473183, o agravante informou que o juízo de cognição exauriente acerca da responsabilidade tributária da parte Autora não afasta a incidência do art. 496 do CPC, segundo o qual a sentença proferida contra o Distrito Federal só produz efeitos depois de confirmada pelo Tribunal. Defendeu, ainda, que a pretensão do agravante não se limita a atribuir efeito suspensivo à apelação (até porque o próprio art. 496 do CPC obsta a produção de efeitos da sentença), mas, de modo mais amplo, insurgir-se contra decisão que, sem enfrentar a aptidão do seguro garantia para suspender a exigência do tributo. Sem contrarrazões. É o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos verifica-se que a parte agravante pretende rediscutir matéria que, conforme esclareceu-se no despacho de ID n° 67953980, já foi debatida e transitou em julgado. Nesse contexto, a tese de que que a oferta de seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão exigibilidade do crédito tributário foi aventada nos autos do agravo de instrumento n° 0736983-48.2024.8.07.0000, o qual transitou em julgado. Assim, uma vez que a matéria ora suscitada não foi objeto da r. Sentença que sobreveio a interposição do agravo supramencionado, tampouco da Apelação interposta pelo ora agravante, conclui-se que está configurada a preclusão consumativa em relação à respectiva tese. Por sua vez, no que remete aos efeitos da r. Sentença de ID n° 211473183, eventuais impugnações devem ser realizadas através dos meios processuais adequados, não sendo o agravo de instrumento o recurso correto para atacar sentença. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que extingue o processo é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão de inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.122.114/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. A taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que somente as decisões interlocutórias nele mencionadas poderão ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 2. O art. 1.009 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação é o recurso adequado para atacar sentença. 3. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto para impugnar sentença. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1880755, 0707686-93.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) Dessa forma, estando preclusa a questão inerente à capacidade da oferta de seguro-garantia justificar a suspensão exigibilidade do crédito tributário; e inexistindo dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto para impugnar a sentença e seus efeitos, o não conhecimento do presente recurso é a medida que se mostra devida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora